Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer. PEDIDOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. mérito. plano de saúde. recusa de cobertura de tratamento DOMICILIAR. rol de procedimentos editado pela agência nacional de saúde suplementar – ans. natureza exemplificativa. ilicitude da recusa. cobertura devida. dano moral configurado. manutenção do quantum indenizatório.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, em petição apartada, se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico vigente não mais confere às relações de natureza contratual a mesma força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato. 1.1. A aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda deve ser mitigada quando confrontada com o direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente.
3. A Lei n. 9.656/1998, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (artigo 10, § 4o). 3.1. Ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, além da respectiva atualização do aludido rol de procedimentos e eventos, o legislador não lhe outorgou o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. 3.2. A norma extraída do princípio da integralidade das ações, previsto no artigo 5o, inciso II, da Resolução ANS 465/2021, e do art. 17 do mesmo ato normativo é: “A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei 9.656, de 1998”. 3.3. A lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar editada pela ANS é meramente exemplificativa (REsp. n. 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. A recusa de cobertura de tratamento domiciliar, a ensejar a manutenção da autora em internação hospitalar por longo período, configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização.
5. O valor da indenização por danos morais deve ter por parâmetros as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado, atendendo ao caráter pedagógico inerente à indenização por danos morais, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, sem, contudo, dar ensejo ao seu enriquecimento indevido. 5.1. Mostra-se incabível a redução da indenização por danos morais, quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes e a extensão do abalo experimentado.
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão não provida. Honorários de sucumbência majorados.